Tribunal: TJSP
Processo: 1050351-61.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DECLARATÓRIA – Contrato – Compromisso de compra e venda – Alegada pactuação verbal – Falecimento do proprietário, após 8 meses da negociação – Esposa que não é herdeira universal, diante da existência da filha – Ilegitimidade passiva da acionada – Parte negociada, em imóvel com registro único – Forma escrita – Obrigatoriedade – Necessidade de se identificar a fração alienada –

Ementa:
DECLARATÓRIA – Contrato – Compromisso de compra e venda – Alegada pactuação verbal – Falecimento do proprietário, após 8 meses da negociação – Esposa que não é herdeira universal, diante da existência da filha – Ilegitimidade passiva da acionada – Parte negociada, em imóvel com registro único – Forma escrita – Obrigatoriedade – Necessidade de se identificar a fração alienada – Existência de anterior ação de despejo por falta de pagamento, interposta pela acionada e julgada improcedente que não implica, necessariamente, no acolhimento da pretensão autoral – Retorno das partes ao estado anterior – Descabimento – Sentença de procedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.